Tribunal: TJDFT
Processo: 0715768-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0715768-81.2022.8.07.0001 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ADELCIO ANTONIO GONZATTO DESPACHO Ao agravado para se manifestar, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 5 de dezembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora